Tribunal: TJSP
Processo: 1501999-40.2022.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Tráfico de drogas – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório satisfatório –Condenação mantida – Réu tecnicamente primário – Pena-base fixada no mínimo legal – Atenuante da confissão espontânea não pode reduzir as penas aquém dos mínimos legais (Súmula 231 do STJ) – Aplicado o redutor do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas no índice de dois terços (2/3) – Modificação do regime

Ementa:
Tráfico de drogas – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório satisfatório –Condenação mantida – Réu tecnicamente primário – Pena-base fixada no mínimo legal – Atenuante da confissão espontânea não pode reduzir as penas aquém dos mínimos legais (Súmula 231 do STJ) – Aplicado o redutor do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas no índice de dois terços (2/3) – Modificação do regime prisional para o aberto - Substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos e multa, consoante Habeas Corpus 97.256/RS do Supremo Tribunal Federal – RECURSO DA DEFESA PROVIDO.